Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700648-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal, e 168 do Código Penal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CÍVEL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O suposto cometimento do delito está estritamente vinculado à decisão judicial proferida no âmbito cível que limitou os descontos na renda liquida da autora. Verifica-se, ainda, que as medidas extrapenais estão em seu regular curso, sendo a esfera cível, com base no princípio da intervenção mínima do direito penal, a adequada para a resolução da questão posta em análise. 2. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o delito de apropriação indébita é processado mediante ação penal pública incondicionada. Inclusive, não há nos autos demonstração de desídia do Ministério Público apta a desencadear a ação penal subsidiária da pública. 3. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 168 do Código Penal, sustentando a indevida apropriação pelo Banco BRB dos valores oriundos da sua aposentadoria por invalidez, os quais foram depositados em sua conta salário. Destaca que o Ministério Público deixou de oferecer ação penal cabível, sob o fundamento de que “o fato de a recorrente ter tido seu salário apropriado indevidamente pelo Banco BRB trata-se de conduta de pouca importância”. Acrescenta que nem a turma julgadora nem o MPDFT analisaram os extratos bancários da insurgente que comprovam o crime de apropriação indébita referido. Por tais razões, pugna pelo devido exame da prova documental apresentada, inclusive por perícia judicial, bem como aponta a existência de danos materiais e morais a serem ressarcidos. No extraordinário, sem apresentar a preliminar formal de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 7o e 129, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto incide na hipótese o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a parte insurgente deixou de indicar o permissivo constitucional autorizador do presente apelo. Nos moldes da jurisprudência do STJ, “conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso interposto. Sendo assim, a parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição”. Nesse sentido, vale citar: AgInt no AREsp n. 1.479.509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 22/11/2019, e decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1985639/SP, da Relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 168 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: Em que pese as razões elencadas no recurso, não vislumbro possibilidade de acolhimento da tese recorrente, devendo ser mantida a decisão de origem. Explico. A recorrente propôs “Ação de Apropriação Indébita c/c Indenização” em face do Banco BRB (ID. 33439357) narrando que o banco réu descumpriu determinação judicial e se apropriou de 45% (quarenta e cinco por cento) da renda líquida da autora decorrente de aposentadoria por invalidez. Na referida “queixa” a autora formula pedidos dentre os quais estão a condenação do banco réu à devolução do valor integral da aposentaria da autora e ao pagamento de indenização fixada pelo juiz, conforme artigo 387, inciso IV, do CPP. Pois bem. A decisão recorrida rejeitou a queixa-crime, asseverando que, no caso dos autos, resta configurada a ilegitimidades das partes, tendo em vista que o delito aqui discutido deve necessariamente ser processado por ação penal pública. Destacou, ainda, o princípio da mínima intervenção em sede penal, uma vez que há remédios próprios no âmbito cível para a solução da controvérsia. Compulsando os autos, verifico que além de não haver pedido de condenação quanto ao crime a que pretende ver imputado, a parte autora não traz ao caderno eletrônico elementos informativos mínimos com vista a deflagração da ação penal. Como se pode observar, o suposto cometimento do delito está estritamente vinculado à decisão judicial proferida no âmbito cível que limitou os descontos na renda líquida da autora ao percentual de 30% (trinta por cento) em uma das ações cíveis por ela intentada contra a instituição financeira, demandas estas elencadas nas contrarrazões apresentadas pelo Banco BRB ao ID. 33439378. Em consulta aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, verifica-se que nos autos do processo no 0744072-27.2021.8.07.0001 em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília, foi deferida tutela de urgência a fim de restituir à consumidora o dinheiro, indevidamente, descontado de sua conta. Juízo este, posteriormente, declarado incompetente, tendo em vista o ajuizamento de idêntica ação anterior em curso na 9a Vara Cível de Brasília (autos de no 0736402-35.2021.8.07.0001). Constato, ainda, que naqueles autos cíveis a autora já havia noticiado o descumprimento da determinação judicial, razão pela qual o magistrado, em 10/01/2022, determinou a intimação do banco para comprovar o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária. Observa-se, portanto, que as medidas extrapenais estão em seu regular curso, sendo a esfera cível a adequada para a resolução da questão posta em análise. Ademais, ao contrário do que sustenta a recorrente, o delito de apropriação indébita é processado mediante ação penal pública incondicionada. Inclusive, não há nos autos demonstração de desídia do Ministério Público apta a desencadear a ação penal subsidiária da pública (ID 34524083). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, primeiramente, porque a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1330427, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 21/7/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Em segundo lugar, não deve prosseguir o recurso porquanto porquanto ausente preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). Outrossim, acrescenta-se que, ainda que referidos impedimentos pudessem ser ultrapassados, o recurso extraordinário fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 7o e 129, todos da Constituição Federal não mereceria seguimento, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005